Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-25.2019.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006091-25.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CLAUDIO ROBERTO VICARI - CPF: 662.252.050-04 (EMBARGANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARIANA GALVAN - CPF: 010.902.251-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. IRDR N.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso
e
m
e
xame

Embargos de declaração opostos por Claudio Roberto Vicari contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que havia dado provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para anular a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em execução fiscal oriunda de multa administrativa ambiental, determinando o prosseguimento da execução. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e na tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

II.
Q
uestão em discussão

Há duas questões em discussão: (
I
) definir se há omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, conforme os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); e (
II
) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados, considerando os critérios escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III.
R
azões de decidir

O acórdão embargado incorre em omissão, na medida em que deixou de aplicar corretamente as normas do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e as teses firmadas no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, especialmente quanto ao prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental.

Nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a Administração possui prazo de cinco anos para concluir o processo administrativo sancionador, contados da data da infração ou do cessar da conduta, salvo ocorrência de causas interruptivas previstas no art. 20 do mesmo diploma.

No caso concreto, entre a lavratura do Auto de Infração (25/11/2010) e a homologação da decisão administrativa (25/11/2016), transcorreu prazo superior ao quinquênio legal, não se verificando a ocorrência de atos interruptivos válidos, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva acarreta a extinção da execução fiscal, impondo-se o restabelecimento da sentença que havia assim decidido.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, aplicando-se 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente até 200
salários mínimos
e 8% (oito por cento) sobre o que exceder até 2.000
salários mínimos
, acrescidos de majoração de 1% (um por cento) em razão do não provimento do recurso de apelação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revisados de ofício, sem configuração de
reformatio in pejus
.

IV.
D
ispositivo e
T
ese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, restabelecendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“
1.
O prazo prescricional quinquenal da pretensão punitiva administrativa ambiental previsto no art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos não concluídos até sua entrada em vigor, contado da data da infração ou do cessar da conduta infracional até a decisão administrativa final.

2.
Na ausência de atos interruptivos válidos, a configuração da prescrição da pretensão punitiva acarreta a extinção da execução fiscal.

3.
A fixação dos honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo possível sua revisão de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 11, 1.022 e 927, III; Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1004874-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1029899-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Claudio Roberto Vicari,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do processo
n.º
1006091
-25.2019.8.11.0040, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“[...]

Desse modo, à luz do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), infere-se que, no interregno mencionado, não se consumou o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente, muito menos o prazo quinquenal para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, consoante o disposto no art. 19 caput, bem como em seu §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, impondo-se, assim, a reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.”.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao tratar da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental. Alega que o Auto de Infração foi lavrado em 25/11/2010, a notificação por edital ocorreu em 25/08/2011 e a decisão administrativa foi homologada apenas em 25/11/2016. Argumenta que houve inércia da Administração Pública por mais de três anos sem impulsionamento processual relevante, configurando a prescrição intercorrente conforme o artigo 19 do Decreto Estadual
n.º
1.986/2013 e a tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

O embargante também sustenta que a decisão administrativa não pode ser considerada como marco interruptivo, pois a defesa foi considerada intempestiva e não foi analisada. A certidão de inexistência de reincidência, lavrada em 19/04/2016, tampouco poderia interromper o prazo prescricional, por não ter natureza decisória.

Alega, ainda, que a prescrição da pretensão punitiva ocorreu, considerando o prazo quinquenal previsto no Decreto Federal
n.º
20.910/1932 e no Decreto Estadual
n.º
1.986/2013, visto que entre a notificação por edital (25/08/2011) e a decisão administrativa (25/11/2016) transcorreu prazo superior a cinco anos.

Aponta que o entendimento adotado pelo acórdão diverge da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e punitiva em casos semelhantes, reafirmando a aplicação dos prazos prescricionais previstos nos decretos mencionados.

O embargante requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a decretação da extinção da execução fiscal nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

A parte embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica no Id. 268368268.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, embargos de declaração opostos por
Claudio Roberto Vicari,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo autos do processo
n.º
1006091-25.2019.8.11.0040, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que não se configurou a prescrição da pretensão punitiva ou a prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, assiste razão ao embargante, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, cumpre destacar que, conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente por ocasião do julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental está regulada pelo artigo 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece o prazo quinquenal para que a Administração Pública conclua o processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental, contados da prática do ato ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, do dia em que esta cessou.

Dispõe, ainda, o referido diploma legal, em seu artigo 20, que o prazo prescricional se interrompe: (i) pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator, inclusive quando realizada por meio de edital; e (
iii
) pela prolação de decisão condenatória passível de recurso. Tais
marcos
interruptivos aplicam-se, portanto, à contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva, impondo-se sua devida observância no presente caso.

Na linha do entendimento firmado neste Tribunal, a prescrição punitiva administrativa não se confunde com a prescrição intercorrente. Ambas incidem simultaneamente e se sujeitam a marcos temporais próprios, conforme fixado no IRDR supracitado.

No caso concreto, verifica-se dos autos que o Auto de Infração foi lavrado em 25
/11/
201
0
, tendo por objeto infração ambiental atribuída ao embargante. A decisão administrativa, por sua vez, foi homologada apenas em
20/10/2016
, isto é, transcorridos mais de cinco anos desde a lavratura do auto de infração.

Assim, evidenciado que entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva decorreu lapso temporal superior ao prazo quinquenal legalmente fixado, impõe-se, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Nesse mesmo sentido, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRDR. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo ente público estadual, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado ao não considerar a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 no processo administrativo encerrado em 2017; e (
ii
) se o novo entendimento vinculante firmado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 deve ser observado, implicando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base nos marcos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão no acórdão embargado, devem ser aplicadas as teses vinculantes estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, em sede de IRDR, que tratam da prescrição da pretensão punitiva ambiental sob a égide do Decreto Estadual n. 1.986/2013. 4. De acordo com as teses firmadas, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado da data da infração até a decisão final do processo administrativo, salvo causas interruptivas e intercorrentes previstas. 5. No caso, o auto de infração foi lavrado em 2009 e a decisão administrativa foi proferida apenas em 2017, após decurso superior ao quinquênio legal, não havendo comprovação de atos interruptivos válidos.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, em consequência, negar provimento à apelação do ente estatal, restabelecendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão o acórdão que deixa de aplicar as normas previstas no Decreto Estadual n. 1.986/2013.
2. Incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até a data de sua vigência, contado da data da infração até a decisão final administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 927, III; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Seção de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2024.(
N.U
1004874-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/
2025)
[
g.n
.]
”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL. ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. INAPLICABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição punitiva quinquenal de multa ambiental em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição punitiva quinquenal da multa administrativa e a aplicabilidade da sistemática da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 sobre fixação equitativa de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013, a pretensão punitiva da Administração prescreve em cinco anos a partir da data da infração, salvo causas interruptivas, inexistentes no caso concreto.

4. O entendimento deste Tribunal, fixado em IRDR, confirma a tese de que a prescrição punitiva abrange o prazo total do procedimento administrativo, não apenas sua instauração.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 não impõe suspensão obrigatória de processos em tribunais locais, sendo inaplicável ao presente caso, onde a decisão observou os critérios do CPC/2015 para fixação de honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"O prazo prescricional quinquenal para a pretensão punitiva em processos administrativos ambientais deve ser contado a partir da data da infração, abrangendo todo o procedimento até a decisão final, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013. A repercussão geral no Tema 1255 do STF não impõe suspensão obrigatória dos processos em tribunais locais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: IRDR N.U 1012668-37.2022.8.11.0000; Tema 1255 do STF. (N.U 1019174-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/
2025)
[
g.n
.
]
”

Portanto, aplicando-se ao caso em apreço o mesmo raciocínio e os mesmos parâmetros objetivos delineados por esta Corte no julgamento do IRDR e nos precedentes correlatos, a conclusão inarredável é de que a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual restou, sim, fulminada pela prescrição.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no âmbito administrativo. Por conseguinte, revela-se medida de rigor a decretação da extinção da execução fiscal, devendo, portanto, ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem
e desprovido o apelo do Estado de Mato Grosso
.

No que se refere à matéria honorária, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que se trata de matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem que disso decorra reformatio in pejus. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/
2019)[
g.n
.]”

No caso em apreço, observa-se que é plenamente possível aferir o proveito econômico obtido, não se tratando de causa de valor inestimável ou irrisório. Assim, a fixação dos honorários advocatícios deve observar estritamente os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais determinam a aplicação de percentuais escalonados sobre as faixas de valor da causa, conforme transcrição a seguir:

“
Art.
85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os
critériosestabelecidos
nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º
§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como bem exemplifica o seguinte julgado:

“DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela pessoa física autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva relativa à multa ambiental inscrita na CDA nº 2020448379, determinando a extinção da execução fiscal e fixando honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da multa ambiental aplicada, considerando os prazos e causas interruptivas previstas no Decreto Estadual nº 1.986/2013, bem como se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 é aplicável nos procedimentos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, mas não concluídos até sua entrada em vigor, conforme entendimento firmado no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.
4. O prazo de prescrição da pretensão punitiva é de 5 (cinco) anos, contados da data da infração ou do cessar da conduta infracional, sendo interrompido pela notificação do auto de infração e pela decisão administrativa condenatória recorrível.

5. No caso concreto, entre a data do recebimento do auto de infração (2009) e a constituição definitiva do crédito (2019) transcorreram mais de 10 (dez) anos, restando caracterizada a prescrição.

6. A fixação dos honorários sucumbenciais seguiu os critérios previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando a faixa de escalonamento do proveito econômico, conforme entendimento do STJ (Tema 1.076).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor. A pretensão punitiva é atingida pela prescrição quinquenal, contada do ato infracional ou do cessar da conduta, com interrupção pelo auto de infração e pela decisão condenatória recorrível. Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais mínimos estabelecidos no CPC, salvo situações excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC,
arts
. 85 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1.076; REsp 1.850.512/
SP.(
N.U 1029899-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/
2025)[
g.n
.]”

Assim,
embora o executado, ora embargante pleiteie pela fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa,
a correção da forma de fixação dos honorários é medida que se impõe, considerando que o valor atualizado da causa ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se nas hipóteses previstas no inciso II. Dessa forma, tal valor deve ser utilizado como base para a fixação dos honorários, atraindo a aplicação da regra do escalonamento prevista no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que o parágrafo 3º do art. 85, em seus incisos I a V, estabelecem critérios objetivos para fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo previstas cinco faixas progressivas e escalonadas, tendo como parâmetro o valor base de salários-mínimos.

Deste modo, da leitura do dispositivo e da jurisprudência, depreende-se ser necessária a adequação ao parâmetro de fixação dos honorários por escalonamento, previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, o que faço de ofício.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restabelecendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito
.
Condeno, ainda, o
exequente, ora embargado,
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento, sendo: 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente até 200 (duzentos)
salários mínimos
e 8% (oito por cento) sobre o que exceder até 2.000 (dois mil)
salários mínimos
, devidamente atualizados na forma da lei processual.

Considerando o não provimento do apelo
do Estado de Mato Grosso
, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025